Tribunal: TJBA
Processo: 8065355-97.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8065355-97.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: RENILDO ELIAS CRUZ

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. IMPLANTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÕES DE INSURGÊNCIAS DE NATUREZA INDIVIDUAL.
LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS TRANSITÓRIAS NA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIDA.
MÉRITO. TÍTULO JUDICIAL DE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL.
PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS POR FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STF. ADPF 250 E RECLAMAÇÃO 61531. PROCEDÊNCIA EM PARTE.

I
–
Cumprimento individual de título judicial apresentado pela parte ora impugnado, com o escopo de obter a implantação do Piso nacional do magistério, em decorrência da concessão de segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Obrigação de fazer. Adoção do procedimento de liquidação. Inaplicabilidade da ordem de suspensão atrelada ao tema 1169 do STJ.
Pretensão de suspensão por prejudicialidade externa. Não acolhimento.

II –
Reconhecimento da procedibilidade da demanda, uma vez que adotado, de forma específica, o procedimento de liquidação.
A
doção do rito atinente à liquidação, facultando às partes a apresentação de requerimento inclusive de natureza probatória.
Possibilidade de submissão de questões individuais, a suprir, portanto, a eventual alegação de insuficiência da liquidação coletiva. Observância do contraditório e ampla defesa.

III -
Título judicial que reconheceu, expressamente, o direito à percepção do piso nacional aos aposentados com direito à paridade remuneratória. Demonstração da incidência das regras da EC nº 41/03. Reconhecimento administrativo do direito à paridade. Não acolhimento da limitação subjetiva pretendida. Precedentes. Ilegitimidade ativa rejeitada.

I
V
- O título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso, além dos reflexos sobre as parcelas que utilizam o vencimento/subsídio como base de cálculo.

V – Pretensão de reconhecimento do direito à percepção de eventuais diferenças por folha suplementar. Impossibilidade. Necessidade de observância dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. ADPF 250 e Reclamação 61531.

V
I
– Condenação em honorários advocatícios. Possibilidade.

VI
I
– Procedente em parte o pedido, para determinar ao ESTADO DA BAHIA a imediata equiparação do vencimento/subsídio do demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério, atinente à carga horária de 40 (quarenta) horas, além de condenar o Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios, afastando, entretanto, a pretensão de percepção de eventuais diferenças por folha suplementar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065355-97.2023.8.05.0000
, em que figuram como demandante
RENILDO ELIAS CRUZ
e como demandado

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto do relator.